Tribunal: STF
Processo: HC 91037
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-09-02
Data de publicação: 2008-09-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO
   PROCESSO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ART. 499, CPP.
   REVOLVIMENTO DE MATERIAL PROBATÓRIO.  ORDEM DENEGADA.
1.      A
   tese tratada nestes autos diz respeito à eventual nulidade do
   processo e, consequentemente, da sentença e do acórdão do
   Tribunal de Justiça que condenaram o paciente, devido ao alegado
   cerceamento de defesa no indeferimento do requerimento de
   produção de prova.
2.      Ainda que, a título excepcional, deve-se
   admitir o manejo do habeas corpus como substitutivo de revisão
   criminal, quando houver flagrante nulidade do processo, da
   sentença ou do acórdão em que se reconheceu tratar-se de hipótese
   de condenação.
3.      Contudo, no caso em tela, o paciente
   pretende que o Supremo Tribunal Federal promova o reexame do
   conjunto fático-probatório relacionado à possível prática de
   atentado violento ao pudor contra a vítima indicada na ação
   penal.
4.      O relator do recurso de apelação considerou que o
   material probante produzido durante a instrução se revelou
   suficiente para formulação do juízo de condenação do paciente,
   não podendo o STF proceder ao reexame dos elementos probatórios
   do processo penal de conhecimento.
5.      Habeas corpus denegado.